Tribunal: TJSP
Processo: 1511411-44.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. O apelante foi condenado por apropriação indébita, conforme o artigo 102 da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso), em
concurso material, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 26 dias-multa. Além disso, foi condenado a reparar danos materiais e morais às

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. O apelante foi condenado por apropriação indébita, conforme o artigo 102 da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso), em
concurso material, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 26 dias-multa. Além disso, foi condenado a reparar danos materiais e morais às vítimas J.M.N. e J.A.N., decorrentes da apropriação indevida de seus recursos financeiros. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a nulidade da audiência pela ouvida conjunta de vítimas, informante e testemunhas, (ii) a nulidade absoluta pela ausência de curador para a vítima cognitivamente incapaz, (iii) cerceamento de defesa e parcialidade na condução do feito, e (iv) a possibilidade de absolvição ou substituição da pena. III. Razões de Decidir 3. A alegação de nulidade da audiência foi rejeitada devido à preclusão consumativa e à ausência de prejuízo efetivo demonstrado. 4. A nulidade absoluta pela ausência de curador foi afastada, pois não havia decisão judicial declarando a incapacidade civil da vítima. 5. O cerceamento de defesa e a parcialidade na condução do feito não foram constatados, uma vez que todas as provas relevantes foram consideradas. 6. A condenação foi mantida com base em provas documentais e testemunhais que confirmaram a apropriação indevida dos recursos das vítimas. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo. 2. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, pode fundamentar a condenação. Legislação Citada: Código de Processo Penal, arts. 210, 402, 563, 564, 804; Código Penal, art. 69; Lei no 10.741/03, art. 102; Código de Processo Civil, art. 98. Jurisprudência Citada: STF, HC 93.868/PE, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 28.10.2008; STJ, HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010.